Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Apelação. Conhecimento parcial. Serviço de telefonia móvel. Gratuidade de justiça: preclusão lógica motivada pelo recolhimento do preparo. Portabilidade. Interesse processual: perda superveniente quanto ao pedido de reativação da “linha”, ante a transferência para outra operadora.